Tribunal: STF
Processo: RE 77349
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. AÇÃO EXECUTIVA PARA A COBRANÇA DO TOTAL DO
DÉBITO. DISPENSA DA CONTRIBUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA FACE OS TERMOS
DA AVENCA.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO AO DISSIDIO CUJA PROVA NÃO SE
FEZ NOS TERMOS DO ART. 305 DO R.I. (SÚMULA N. 291).
III. NÃO CONHECIMENTO.